Tribunal: TJDFT
Processo: 0749393-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de exceção de suspeição formulada por Wagner Pinto da Rocha em face do eminente Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com lastro, segundo defendido, no disposto no inciso I do artigo 145 do CPC, almejando o excipiente, então, seja obstado que o excepto presida e resolva a ação originária que manejara. Destarte, não subsistindo pedido de concessão de efeito suspensivo ao incidente, e, outrossim, já determinada a suspensão do trânsito da ação principal pelo eminente juiz excepto, requisitem-se-lhe as informações de praxe. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator